Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA contra decisão de ID 27315413, que manteve o deferimento do efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação interposto pela ré, bem como determinou o desentranhamento do documento de ID 27245611, com fundamento em preclusão (art. 434, CPC). Em suas razões (ID 27769172), a autora, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa pela não análise da fundamentação da oposição à concessão do efeito suspensivo, uma vez que a apresentação supostamente tardia do documento, o qual foi determinado o desentranhamento, somente se fez necessária neste momento processual, para demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação a que a população local estaria submetida com a continuidade da prestação de serviços, porquanto inicialmente desnecessário à instrução do processo baseado nos pedidos de (i) rescisão do contrato de sublocação e de (ii) despejo da clínica ré, ora embargada. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Brevemente relatados, DECIDO. Verifica-se dos autos, que, anteriormente à decisão que ora se impugna, foi proferida decisão, desta relatoria, disponibilizada no DJ-e de 01/07/2021, deferindo o pedido da ré/apelante de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto (ID 26759125), da qual a parte autora/apelada requereu apenas a sua reconsideração (ID 27245610), que foi indeferida pela decisão de ID 27315413. Ora, é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender nem interromper o prazo para a interposição de recurso, sendo inadmissível o recurso que, a pretexto de esclarecer suposta omissão existente na decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pelo manto da preclusão (art. 507, CPC). Assim, considerando que o prazo recursal, da primeira decisão, encerrou-se no dia 09/07/2021, afigura-se manifestamente intempestivo o presente recurso, tendo em vista que interposto somente no último dia 30/07/2021. Do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao juízo de origem. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora